Tribunal: TJSP
Processo: 1030211-90.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
VOTO No 30802

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Créditos depositados na conta bancária do autor por ele não solicitados. Devolução dos valores. Inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes sem motivo aparente. Empréstimo consignado celebrado entre as partes que vem sendo regularmente pago. Credor que não esclareceu o motivo do apontamento,

Ementa:
VOTO No 30802

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Créditos depositados na conta bancária do autor por ele não solicitados. Devolução dos valores. Inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes sem motivo aparente. Empréstimo consignado celebrado entre as partes que vem sendo regularmente pago. Credor que não esclareceu o motivo do apontamento, tampouco os valores depositados na conta do autor. Negativação indevida. Sentença mantida nesse ponto. Dano moral in re ipsa. Súmula 385 do STJ. Inaplicabilidade. Apontamentos anteriores em nome do autor já excluídos quando da inclusão do débito aqui discutido. Dever de reparar. Sentença reformada nesse ponto. Valor da reparação fixado em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso do réu não provido. Recurso do autor provido.